Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017900-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOLFO DE MARCHI RIBEIRO - CPF: 081.996.589-83 (ADVOGADO), NASSER AUADA - CPF: 327.291.979-15 (EMBARGANTE), REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA - CPF: 634.266.509-59 (EMBARGANTE), BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (EMBARGADO), MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.480.100/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA DE FORMA VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Nasser Auada e Regina Célia Fregadolli Auada contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo decisão interlocutória proferida pela 3a Vara da Comarca de Alta Floresta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar (i) a nulidade da citação de Nasser Auada, sob a alegação de sua ilegitimidade à época da citação e conhecimento prévio da exequente sobre esse fato; e (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito durante 27 anos de tramitação da execução, incluindo o período de vigência do CPC/1973.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da citação foi expressamente analisada no acórdão recorrido, que reconheceu a validade do ato citatório com base na atuação processual do embargante como representante da empresa, inclusive outorgando procuração e comparecendo em audiência.

4. Quanto à prescrição intercorrente, o acórdão fundamentou-se na ausência de transcurso do prazo trienal previsto no art. 921, § 5o, do CPC/2015, considerando as suspensões processuais registradas nos autos, afastando a alegação de inércia da exequente.

5. Os argumentos dos embargantes revelam mera discordância quanto ao juízo de valor formulado, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos moldes exigidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da decisão por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão impugnado aprecia, de forma expressa e fundamentada, todas as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NASSER AUADA
e
REGINA CÉLIA FREGADOLLI AUADA
em face do acórdão proferido em ID 273874357, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1017900-59.2024.8.11.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo decisão interlocutória da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, proferida no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.o 1002661-62.2022.8.11.0007.

Em suas razões de ID 276504387, em síntese, alegam os embargantes:

- Omissão na análise da nulidade da citação, sustentando que Nasser Auada não era mais sócio da empresa executada à época da citação, e que tal fato era de conhecimento da parte exequente, circunstância que afastaria a validade do ato citatório. Argumentam que o acórdão desconsiderou documentos constantes dos autos que comprovariam essa informação, deixando de enfrentar o cerne da controvérsia relativa à ilegitimidade do representante citado e à ciência inequívoca da parte autora sobre tal ilegitimidade;

- Omissão na análise da prescrição intercorrente, apontando que o Tribunal limitou-se a considerar o marco temporal da suspensão processual ocorrida em 17/03/2021, ignorando a existência de longos períodos de paralisação do feito ao longo dos 27 anos de tramitação da execução, sobretudo durante a vigência do CPC/1973. Sustentam que houve inércia da parte exequente por mais de 5 anos em diversos momentos, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas e, por consequência, a declaração de nulidade da citação e o reconhecimento da prescrição intercorrente, com os efeitos modificativos pertinentes.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme se vê da certidão acostado em ID 279899362.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de
omissões
no v. acórdão atinentes à
validade da citação
e à
ocorrência de prescrição intercorrente
, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 273874357):

“
Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em que a empresa agravada aduz que ajuizou execução de título extrajudicial em face da empresa Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda., em 03 de março de 1997, fundada em duplicata mercantil emitida em 03/03/94, com valor à época de R$208.641,24 (duzentos e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) e que atualmente soma a quantia de R$ 3.904.873,04 (três milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e quatro centavos).

Citados, os agravantes apresentaram defesa, apresentando prejudiciais de mérito de prescrição intercorrente e decadência, preliminares de defeito na representação e nulidade da citação no processo principal.

No mérito, alegaram a nulidade do processo de execução, vez que fundada em duplicata protestada sem a assinatura da empresa sacada e sem prova da constituição em mora. Também, refutaram a alegação de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, especialmente pelo fato de a empresa executada funcionar até ao menos o ano de 2006, período em que possuía bens e capacidade para pagamento da dívida, mas sem que houvesse qualquer tipo de constrição judicial.

Em decisão saneadora (decisão agravada), o Juiz de primeiro grau rejeitou as teses prejudiciais de mérito, as preliminares e, quanto à especificação de provas, indeferiu o pedido de produção de prova consistente na expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de informar quais funcionários foram registrados em nome da empresa executada e em quais períodos.

Feitas essas digressões, entendo que não assiste razão aos agravantes.

I - Da nulidade da citação

Ao contrário do alegado, ao tempo da expedição do mandado de citação da empresa executada, o oficial de justiça se dirigiu até a sede da empresa executada e lá citou a empresa na pessoa de NASSER AUADA, que recebeu a citação sem qualquer ressalva, tendo em seguida outorgado procuração a advogada Dra. Irene Bricatti, em nome da empresa executada e em seu nome pessoal, para que esta digna operadora do direito tomasse as providências que fossem necessárias.

Com base nessa procuração outorgada pelo agravante NASSER AUADA, a ilustre advogada peticionou nos autos da ação executiva para nomear bens à penhora em nome da empresa executada e do próprio agravante, conforme se verifica no bojo do feito executivo ( id. 36100827 - Pág. 28).

E, ainda, o agravante compareceu em audiência de instrução nos autos da ação declaratória como representante da empresa executada, autora da ação declaratória, isso no ano 2007.

A parte agravada não postulou a citação de Nasser Auada, ora recorrente, mas, sim, da empresa executada, tendo o oficial de justiça se dirigido até a sede da empresa executada e buscado pelo representante legal, tendo aquele se habilitado como tal, daí o fato do meirinho ter citado a empresa executada na pessoa do agravante, que não se insurgiu.

II- Da prescrição intercorrente

Como mencionado anteriormente, muito embora o transcurso de mais 18 anos em busca do recebimento do crédito, somente em 17.03.2021, ocorreu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, para que a parte credora diligenciasse, para buscar e localizar bens penhoráveis de propriedade da parte devedora.

Certificado o decurso do prazo de suspensão, determinou-se a intimação do exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que, a partir de sua intimação, iniciará o prazo prescricional intercorrente e, quando foi recebido o incidente de desconsideração em 29.04.2022, ocorreu a suspensão da ação principal.

Assim, não houve o transcurso de 03 (três) anos exigidos para a prescrição do título objeto dos autos (duplicata mercantil).

III- Do cerceamento de defesa

Tal alegação é descabida, uma vez que, feita a audiência de instrução e julgamento, o douto Juízo singular aceitou ouvir as testemunhas arroladas pela parte recorrente.

Assim, a instrução do feito ainda está em andamento, obedecendo ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.” (Sic – original com destaques)

Como se vê acima, a matéria relativa à validade da citação foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou que Nasser Auada foi pessoalmente citado na sede da empresa executada, sem qualquer ressalva, outorgando procuração à advogada constituída tanto em nome da empresa quanto em nome próprio.

Ademais, foi ressaltado que o mesmo embargante atuou em juízo como representante da empresa em outra demanda correlata, demonstrando a plena ciência e participação no processo.

A alegação de que o embargante não mais detinha legitimidade societária na data da citação consubstancia inconformismo com a conclusão jurídica adotada, não caracterizando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

O colegiado apreciou a controvérsia fática e jurídica sob o prisma do contraditório e da teoria da aparência, formando juízo de valor sobre a validade do ato citatório, o que afasta a hipótese de decisão omissa.

Igualmente, não se verifica omissão quanto à prescrição intercorrente, tendo o acórdão considerado que não transcorreu o prazo trienal exigido no art. 921, § 5o, do CPC/2015, a contar da intimação do exequente para manifestação após o decurso do período de suspensão iniciado em 17/03/2021.

Ademais, foi expressamente mencionado que, com o recebimento do incidente de desconsideração em 29/04/2022, o feito foi novamente suspenso.

A argumentação da parte embargante, embora minuciosa, reflete discordância quanto ao marco inicial adotado para a contagem do prazo prescricional e à aplicação do CPC/1973. A tese já foi objeto de deliberação no voto condutor, que assentou a inexistência de inércia apta a configurar prescrição, com base nos elementos constantes dos autos.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência das omissões apontadas que justifiquem os recursos.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025